Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706566-31.2023.8.07.0006 DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. James Eduardo Oliveira (id 56078699) que, no entanto, já retornou. O presente apelo está relacionado ao AGI n° 0729032-37.2023.8.07.0000 (id 56043114), cuja relatoria coube ao colega que, assim, está prevento. Redistribua-se ao Desembargador James Eduardo, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 21/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator